Tribunal: TJMT
Processo: 1020191-32.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020191-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), N. L. R. D. R. R. C. C. N. L. R. D. R. - CPF: 067.960.841-95 (AGRAVANTE), ALAIDE OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 570.494.161-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAIZE LOIANNY DA CRUZ REZENDE - CPF: 031.667.491-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERALDO SIDNEI AFONSO - CPF: 034.249.198-96 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MAICON OLIVEIRA DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – MEDIDA EXECPCIONAL NÃO DESMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os valores eventualmente recebidos e/ou depositados em juízo, em nome do falecido que, venha a favorecer seus herdeiros,

só pode ser levantados com o alcance da maioridade civil ou demonstrada a necessidade/excepcionalidade e a utilidade para o infante do levantamento prévio, o que não ocorreu na hipótese em análise.

Saem do monte da herança, as despesas privilegiadas e as contraídas pelo falecido. Só depois de pagas e deduzidas do passivo da herança é que se procede à partilha.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por N. L. R. D. R. (filha), representada por sua genitora Taize, de decisão que, na Ação de Inventário dos bens deixados por Maicon Oliveira dos Reis (seu pai),
indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados nos autos.

Diz que apresentou ao juízo justificativa da necessidade para a liberação antecipada dos valores depositados no processo, a fim de custear e manter sua sobrevivência, o que não foi levado em consideração.

Discorre acerca das despesas com gastos médicos, escolares e esportivos, inerentes ao seu regular desenvolvimento.

Alega que sua genitora tem baixa renda mensal e necessita dos valores para resguardar sua dignidade e crescimento, o que revela o desacerto da decisão.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela desprovimento do recurso (Id 232956191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por N. L. R. D. R. (filha), representada por sua genitora Taize, de decisão que, na Ação de Inventário dos bens deixados por Maicon Oliveira dos Reis (seu pai),
indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados nos autos.

No caso, observa-se que a inventariante dos espólio de Maicon é sua genitora, Sra. Alaíde, avó paterna da agravante e que a recorrente conta com pensão por morte do pai, além de ter recebido, por meio de sua representante legal e sua mãe Taize, todas as verbas rescisórias (TRCT) de seu falecido pai, n
o valor de R$ 5.241,77 (cinco mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos).

Assim, por se tratar de beneficiária única e incapaz, deverão os valores depositados nos autos, como bem andou a r. decisão, serem mantidos na conta judicial, inclusive em razão da não comprovação da necessidade excepcional para levantamento das quantias.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a decisão singular que indeferiu o pedido de levantamento antecipado pleiteado pela única herdeira, ora agravante, dos valores depositados em juízo oriundos de bloqueio via SISBAJUD nos autos do processo de inventário, sob o fundamento de que não se tratar de situação excepcional que justifique a medida (id. 228384658, pág. 05).

Pois bem. Penso que o recurso interposto não comporta provimento. (...)

Em que pese o inconformismo da agravante, entendo que a medida de levantamento antecipado dos valores dispostos em ação de inventário é medida excepcional, tendo lugar apenas para pagamento das despesas do espólio e manutenção dos bens deixados, devidamente comprovadas, assim para o custeio das despesas necessárias à ultimação do inventário, o que não ocorre no presente caso.

Pela análise dos autos, vislumbro que as razões recursais carecem de elementos comprobatórios concretos a garantir o deferimento da medida, não sendo demonstrado ao certo se a medida busca garantir os anseios da herdeira agravante ou de sua genitora, sendo imperioso aguardar a regular marcha processual na garantia do princípio constitucional do devido processo legal. (...)

Registro ainda o consignado na decisão recorrida de que “é dever materno custear as despesas da filha que, inclusive, conta com pensão por morte do pai”, inexistindo no feito provas contundentes de que a agravante carece de cuidados e recursos a ofender sua dignidade humana (id. nº 228384658, pág. 05). (...)

Por fim, em se tratando de análise em sede de cognição sumária, vislumbro que o pleito recursal carece de probabilidade do direito e de perigo de dano como requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil, a demandar o indeferimento do efeito suspensivo requerido.

Pelo exposto, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto.”

A respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INVENTÁRIO/ARROLAMENTO DE BENS - HERDEIRO INCAPAZ - DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR PERTENCENTE AO MENOR - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos dos artigos 1.689, incisos I e II, e 1.690, parágrafo único, ambos do Código Civil, os pais, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários e têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade, possuindo o direito de decidir as questões a eles relativas e a seus bens - No entanto, tais prerrogativas não afastam a exigência de que os valores eventualmente recebidos pelos menores em razão de uma demanda judicial sejam depositados em juízo, só podendo ser levantados com o alcance da maioridade civil ou demonstrada a necessidade e a utilidade para o infante do levantamento prévio, o que não ocorreu na hipótese em análise - Não carreada aos autos prova cabal quanto à vantagem proporcionada ao incapaz com o levantamento imediato dos indigitados e vultosos valores, o montante deve ser mantido em depósito para futuro emprego no pagamento de despesas que sejam devidamente comprovadas pelo representante legal em benefício da criança”.

(TJ-MG - AC: 10000204574974001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ. SALDO DE FGTS E PIS /PASEP. FALECIMENTO TITULAR. LEVANTAMENTO POR MENOR. APLICAÇÃO EM POUPANÇA. VALOR INEXPRESSIVO. POSSIBILIDADE DE USUFRUIR ANTES DA MAIORIDADE. SUBSISTÊNCIA DO MENOR. EXCEPCIONALIDADE. ART. 1º, § 1º, LEI nº 6.858/1980. RECURSO PROVIDO. 1. Em regra as quotas de FGTS e PIS /PASEP devidas aos menores devem ficar em poupança, as quais só são passíveis de resgate após a maioridade completa. Todavia, excepcionalmente, é possível pela via judicial que o valor seja levantado anteriormente aos 18 (dezoito) anos, quando necessário ao dispêndio da subsistência e educação do menor, conforme art. 1º, § 1º, parte final, da Lei nº 6.858/1980. 2. A jurisprudência deste TJDFT ainda preconiza que além do levantamento excepcional de alvará para menor ser imprescindível à sua subsistência, o valor não pode representar quantia vultosa. 3. Recurso provido”. (TJ-DF 07048483220198070008 DF 0704848-32.2019.8.07.0008, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não fosse suficiente, observa-se que o espólio tem dívidas (custos com funeral, aquisição de jazigo, cartões de crédito) que recaem sobre o espólio.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. ALVARÁ JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE SALDO PREVIDENCIÁRIO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FUNERAL. DEFERIDO. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO DE RESGUARDO DA QUOTA-PARTE DA HERDEIRA NECESSÁRIA. DESCABIMENTO. O art. 1.998 do Código Civil, “as despesas funerárias, haja ou não herdeiros legítimos, sairão do monte da herança”O crédito por despesas decorrentes do funeral, feito segundo a condição do morto e o costume do lugar, goza de privilégio geral sobre os bens do devedor, a teor do disposto no art. 965,I, do Código Civil.Logo, o quinhão legitimário dos herdeiros é composto pelo valor dos bens existentes, deduzidas as dívidas e as despesas com os funerais, sendo que o crédito pelo pagamento dessas despesas é privilegiado. Caso concreto em que, inexistentes bens a inventariar, sendo o saldo previdenciário bem inferior aos valores das despesas com funeral, havendo anuência dos demais herdeiros, revela-se impertinente a pretensão de reserva da quota-parte da herdeira/recorrente e correta a decisão que determinou a expedição de alvará para ressarcimento de parte das despesas com o funeral.. Precedentes do TJRS.Apelação desprovida”. (TJ-RS - APL: 50010791920188210007 CAMAQUÃ, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 24/10/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DO FUNERAL DO DE CUJUS COM OS BENS DO ESPÓLIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.998 DO CÓDIGO CIVIL. RESSARCIMENTO DEVIDO. "Não obstante as despesas funerárias não constituam, propriamente, dívidas do de cujus, foram, todavia, efetuadas em razão de sua morte e da necessidade de dar destino a seu corpo, com dignidade. Por essa razão, determina a lei que devem ser pagas pelo monte hereditário, como dívidas póstumas e privilegiadas." (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 535). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-SC - AI: 40016239520178240000 São Miguel do Oeste 4001623-95.2017.8.24.0000, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 14/03/2019, Segunda Câmara de Direito Civil)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DESPESAS COM FUNERAL. A decisão agravada considerou que despesas de funeral devem ser incluídas no cômputo das dívidas do espólio, entendimento que está em plena harmonia com o que determina a lei (CCB. art. 1.998). NEGARAM PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70079845400, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 28/02/2019)”. (TJ-RS - AI: 70079845400 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 28/02/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2019)

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024